Tribunal: TJMT
Processo: 1000469-59.2023.8.11.0028
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000469-59.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCONDES NASCIMENTO DE MORAES - CPF: 817.178.221-34 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA
FINALISTICA.
DESTINATÁRIO FINAL. INTUITO LUCRATIVO. CASOS EXCEPCIONAIS. TEORIA FINALISTICA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. JURÍDICA. FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA.
PRAZO NORMATIVO. DESCUMPRIMENTO. PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO EM
CALL CENTER
. EVIDÊNCIA DOS FATOS NOTICIADOS PELO CONSUMIDOR. GRAVAÇÃO NÃO JUNTADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Segundo
a Teoria Finalística, adotada pelo C
DC,
caracteriza-se
a relação de consumo, quando há fornecimento de produtos ou serviços ao destinatário final, com intuito lucrativo.
Em
casos excepcionais,
mesmo
que o destinatário não seja final, mas
exista
entre as partes vulnerabilidade técnica, jurídi
ca ou financeira, aplica-se a Teoria Finalística Mitigada, considerando-se a existência de relação de consumo.

Relação de consumo caracterizada quando o reclamante, embora não seja destinatário final, possui hipossuficiência técnica, jurídica ou financeira
.

2.
O serviço de fornecimento de energia elétrica de qualidade e com eficiente compreende o cumprimento dos prazos normativos.

Embora os protocolos de atendimento em
call
center
, em regra, não sejam considerados provas robustas por não se tratar de uma p
rova técnica, estes podem ser considerados evidências eficientes dos fatos noticiados pela parte consumidora, quando o prestador dos serviços não apresenta a gravação do correspondente atendimento (art. 15 e 16 do Decreto 6.523/2008 que regula a Lei 8.078/
1990 quanto
ao
Serviço de Atendimento ao Consumidor).

3.
Recurso conhecido e não provido.

4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 15% sobre o valor da condenação,
pela parte recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000469-59.2023.8.11.0028

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido
:
MARCONDES NASCIMENTO DE MORAES

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MARCONDES NASCIMENTO DE MORAES ajuizou reclamação indenizatória em face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.

Sentença

proferida
no
ID 172259038/PJe2.
Concluiu
que: a) a
reclamada

somente

restabeleceu
o
serviço
de
energia

e
létrica

em

prazos

extremamente

excessivos
; b)
em
que
pese
a
Reclamada

trazer

em

sua

peça

defensiva
que
não

houve

registro
de
informações
de
falta
de
energia

nos

períodos

mencionados
, tais
alegações

baseiam
-se
apenas

em

telas
do
seu

sistema

interno
,
indo

na

contramão
das
demais

provas

carreadas

nos
autos,
não

desincumbindo
do
seu

ônus

probatório
; c) a
reclamada

foi

notificada
do
ocorrido

em

três

oportunidades
,
porém
o
restabelecimento
da
energia

elétrica

só
se
deu
135 horas
depois
.
Julgou

parcialmente

proced
ente
a
pretensão

formulada

na

inicial
e
condenou
a
requerida
a
pagar
a
requerente
, a
título
de
danos

morais
, no valor de R$ 3.000,00 (
três
mil reais).

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 172259039/PJe2.
Sustentou
que: a)
nas

datas

em

apreço
,
a
promovida

não

mediu

esforços
para
restabelecer
o
fornecimento
de
energia

elétrica
; b)
deve
ser
afastada

qualquer

responsabilização

por

eventuais

danos
, ante à
fato

atribuível
a
agentes
do
meio

ambiente
,
configurando

em

caso

fortuito

ou

força

maior
; c)
i
nexiste

qualquer

suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica
,
bem

como

interrupção
no
fornecimento
e/
ou

falta
de
energia

elétrica
no
período

suscitado
pela
parte

recorrida
; d) o
consumidor

não
é
hipossuficiente
e
não

cabe
a
inversão
do
ônus
da
prova
. Ao
final,
requereu

seja

conhecido
e
provido
o
recurso
para
reforma
da
sentença

ou
,
sejam

os

danos

morais

minorados
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID 172259044/PJe2.
A
rgumentou
que: a)
não
se
trata
de
mera

interrupção
de
fornecimento
de
energi
a
, pois,
somente
nesses
dois

períodos

foram

quase
10
dias

sem

energia
. Ao final,
requereu
o
improvimento
das
razões

recursais
,
mantendo
-se
incólume
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas

à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Relação
de
consumo
.

Nos
termos
dos
artigos
2° e 3° do CDC,
há

relação
de
consumo

quando
o
fornecedor

presta

serviço

ou

vende

produto

ao

destinatário
final, com o
intuito
de
auferir

lucro
.

Em
regra
, a
caracterização
da
relação
de
consumo
é
feita

mediante

a

aplicação
da Teoria
Finalista
.
Todavia
,
em

situações

excepcionais

essa

teoria

pode
ser
mitigada
, para
autorizar

a

incidência
do CDC
nas

hipóteses

em
que a
parte
,
embora

não

seja
a
destinat
ária
final do
produto

ou

serviço
,
apresenta
-se
em

situação
de
vulnerabilidade

técnica
,
jurídica

ou

financeira
,
aplicando
-se
então
a Teoria
Finalista

Mitigada
.

Neste
sentido
:

(...) 1. A
jurisprudência

desta
Corte é no
sentido
de que o Código de
Defesa
do
Consumidor

não
se
aplica
no
caso

em
que
o

produto

ou

serviço
é
contratado
para
implementação
de
atividade

econômica
,
já
que
não

estaria

configurado
o
destinatário
final da
relação
de
consumo
,
podendo
no
entanto
ser
mitigada
a
aplicação
da
teoria

finalista

quando

ficar

comprovada
a
condição
de
hipossuficiência

técnica
,
jurídica

ou

econômica
da
pessoa

jurídica
(...) (
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
23/10/2023,
DJe
25/10/2023).

Em
análise
do
caso

concreto
,
nota-se que
o

reclamante
é
destinatário
final d
o
serviço
/
produto
e a

parte

reclamada

possui

intuito

lucrativo
,
caracterizando

naturalmente

uma

relação
de
consumo
e,
consequentemente
,
devendo
ser
aplicadas
, no
caso

concreto
, as
regras

protetivas
do Código
de
Defesa
do
Consumido
.

Serviços
prestados
.
Eficiência

em

relação

aos

prazos

normativos
.

Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviços

públicos

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

O
serviço
de
qualidade
e com
eficiência

compreende
o
cumprimento
dos
prazos

normativos
.

Conforme o Anexo IV da
Resolução
1.000/2021 da ANEEL, a
concessionária
de
energia

elétrica

deve

cumprir

os

seguintes

prazos
:

1

art. 6o

5
dias

úteis

realizar
as
alterações

cadastrais

2

art. 6o

10
dias

úteis

realizar
as
alterações

cadastrais
, com
visita

técnica

3

art. 56

30
dias

fornecer
o
orçamento

estimado

4

art. 78

10
dias

úteis

disponibilizar

estudos
do
orçamento

5

art. 136

30
dias

informar
as
condições
para a
revisão
da
demanda

contratada

em

projetos
de
eficiência

energética

6

art. 222, I

30
dias

enquadramento

na

modalidade

tarifária

horária

branca

7

art. 223

30
dias

retorno
à
modalidade

tarifária

convencional

8

art. 243, § 1o

15
dias

providenciar
o
reparo
do
meio

utilizado
para o
acompanhamento
da
leitura
de
medição
externa

9

art. 257, §4o

5
dias

úteis

fornecer

cópia
do
processo
de
defeito

na

medição

10

art. 393, § 3o

5
dias

úteis

fornecer

cópia
da
gravação
da
chamada

telefônica

11

art. 418,
p.único

3
dias

úteis

informar
a
relação
dos
registros
do
histórico
das
demandas

12

art. 435

30
dias

informações

relacionadas

aos

indicadores
de
continuidade
,
compensações
e
interrupções

13

art. 463, §8o

5
dias

úteis

fornecer

cópia
do
processo

de
levantamento
cadastral de
iluminação

pública

14

art. 464

30
dias

disponibilizar

informações
do
sistema
de
informação

geográfica

15

art. 598, §4o

5
dias

úteis

fornecer

cópia
do
processo
de
irregularidade

16

art. 604

5
dias

úteis

fornecer

cópia
do
processo
de
ressarcimento
de
danos

17

art. 51, I

30
dias

informar
o
resultado
da
análise
de
projeto

18

art. 51, II

10
dias

úteis

informar
o
resultado
da
reanálise
de
projeto

em

caso
de
análise
anterior
incompleta

19

art. 86, §2o, I

10
dias

úteis

disponibilizar
o
projeto
e
demais

informações

em

caso
de
antecipação
de
obra

20

art. 94

3
dias

úteis

encaminhar
o
relatório
de
vistoria

em

caso
de
reprovação

21

art. 112, caput

30
dias

comunicar
o
resultado
do
comissionamento
de
obras

22

art. 112, §1o

10
dias

úteis

comunicar
o
resultado
do
comissionamento
de
obras
no
caso
de
informação
anterior
incompleta

23

art. 203

5
dias

úteis

informar
o
resultado
da
análise
de
classificação

tarifária

24

art. 203

10
dias

úteis

informar
o
resultado
da
análise
de
classificação

tarifária
,
caso

haja

necessidade
de
visita

técnica

25

art. 250

30
dias

inspeção
do
sistema
de
medição
de
faturamento
e
demais

providências

26

art. 296

5
dias

úteis

para
informar
o
resultado
da
análise
de
reconhecimento
de
sazonalidade

27

art. 296

10
dias

úteis

informar
o
resultado
da
análise
de
reconhecimento
de
sazonalidade
,
caso

haja

necessidade
de
visita

técnica

28

art. 325, §3o

15
dias

solucionar

reclamação
de
compensação
de
faturamento

29

art. 408, I

5
dias

úteis

solução
de
reclamações
,
sem

visita

técnica
,
exceto
as que
possuam

prazo

próprio

30

art. 408, II

10
dias

úteis

solução
de
reclamações
, com
visita

técnica
,
exceto
as que
possuam

prazo

próprio

31

art. 409

30
dias

atendimento
de
solicitações
que
não

disponham
de
prazo

próprio

32

art. 421, § 1o, II

10
dias

úteis

comunicar
as
providências

adotadas

na

Ouvidoria
da
distribuidora

33

art. 421, § 2o

prazo

informado

comunicar
as
providências

adotadas

na

Ouvidoria
da
distribuidora

em

caso
de
prorrogação
do
prazo

34

art. 438,
§1o, I

15
dias

realizar

a

inspeção

técnica
, a
medição

instantânea
e
demais

providências

em

casos
de
reclamação
de
tensão

35

art. 438, §1o, II

30
dias

realizar
a
medição

pelo

período
de 168 horas e
entregar
o
laudo

técnico
do
resultado

36

art. 477, §2o

30

dias

fornecer

informações

sobre

a

arrecadação
da
contribuição
para o
custeio
do
serviço
de
iluminação

pública

37

art. 525

30
dias

avaliar

reclamação

sobre

disponibilidade
mensal
insuficiente

38

art. 525,
p.único

60
dias

adotar

medidas

corretivas

em

caso
de
disponibilidade
mensal
insuficiente

39

art. 543, III

60
dias

regularizar

nível

tensão
,
sistema
MIGDI
ou
SIGFI

40

art. 613, I

1
dia

útil

verificação

ou

retirada
do
equipamento

danificado

utilizado
para o
acondicionamento
de
alimentos

perecíveis

ou
de
medicamentos

41

art. 613, II

10
dias

verificação

ou

retirada
do
equipamento

danificado

42

art. 617, I

15
dias

informar
o
resultado
da
solicitação
de
ressarcimento

feita

em

até
90
dias

43

art. 617, II

30
dias

informar
o
resultado
da
solicitação
de
ressarcimento

feita
com
mais
de 90
dias

44

art. 618

20
dias

efetuar
o
ressarcimento

em

caso
de
deferimento

45

art. 49, § 4o

10
dias

úteis

instalação
do
padrão
de entrada
gratuito

46

art. 64, I

15
dias

fornecer
o
orçamento
de
conexão
,
conexão
de
unidades

consumidoras
, inclusive com
micro GD

em

tensão

menor
que 69kV,
sem

obras

47

art. 64, II

30
dias

fornecer
o
orçamento
de
conexão
,
conexão
de
unidades

consumidoras
, inclusive com
micro GD

em

tensão

menor
que 69kV, com
obras

48

art. 64, III

45
dias

fornecer
o
orçamento
de
conexão
,
demais

conexões

49

art. 84

5
dias

úteis

entregar

os

contratos
e
demais

documentos

50

art. 88, I

60
dias

concluir
as
obras
de
conexão
,
tensão

menor
que 2,3 kV

51

art. 88, II

120
dias

concluir
as
obras
de
conexão
,
tensão

maior

ou

igual
a 2,3 kV e
menor
que 69 kV,
até
1km

52

art. 88, III

365
dias

concluir
as
obras

em

tensão

menor
que 69 kV

53

art. 88, §1o

cronograma

concluir

demais

obras

não

previstas

nos

critérios

anteriores

54

art. 90

45
dias

conexão
- Lei no 14.195,
de 26 de
agosto
de 2021

55

art. 91, I

5
dias

úteis

vistoria
e
instalação
de
medição
,
conexão

menor
que 2,3 kV

56

art. 91, II

10
dias

úteis

vistoria
e
instalação
de
medição
,
conexão

maior

ou

igual
a 2,3 kV e
menor
que 69 kV

57

art. 91, III

15
dias

úteis

vistoria
e
instalação
de
medição
,
conexão

maior

ou

igual
a 69 kV

58

art. 96, §1o

cronograma

Implantação
/
adequação
do
sistema
de
medição
no ACL

59

art. 97, II

10
dias

úteis

aprovar
o
projeto
de
medição
de central
geradora
,
importador
e
exportador
de
energia

60

art. 97, IV

10
dias

úteis

comunicar

a

avaliação
do
relatório
de
comissionamento
do
sistema
de
medição

61

art. 138, §4o

3
dias

úteis

alteração
de
titularidade
,
área

urbana

62

art. 138, §4o

5
dias

úteis

alteração
de
titularidade
,
área
rural

63

art. 252, II

30
dias

substituir
o
medidor
e
demais

equipamentos
de
medição

após
a data de
constatação
do
defeito

64

art. 362, I

4 horas

religação

em

caso
de
suspensão

indevida

65

art. 362, II

4 horas

religação
de
urgência

em

área

urbana

66

art. 362,
III

8 horas

religação
de
urgência

em

área
rural

67

art. 362, IV

24 horas

religação
normal
em

área

urbana

68

art. 362, V

48 horas

religação
normal
em

área
rural

69

art. 527

10
dias

úteis

vistoria
para
conexão
,
sistema
MIGDI
ou
SIGFI

70

art. 528

10
dias

úteis

conexão
,
sistema
MIGDI
ou
SIGFI

71

art. 533

120 horas

religação
,
sistema
MIGDI
ou
SIGFI

72

art. 534

72 horas

religação

em

caso
de
suspensão

indevida
,
sistema
MIGDI
ou
SIGFI

Dessa forma,
quando
a
concessionária
de
serviço

público

ultrapassa
o
prazo

informado

na

Resolução

Normativa
,
presta
um
serviço

ineficiente
,
cometendo

conduta

ilícita
.

Nesse
sentido
:

(...)
5. A
resolução
1000/2021 da ANEEL,
em

seu

artigo
362, V,
dispõe
o
prazo
de 48 (
quarenta
e
oito
) horas para o
restabelecimento
dos
serviços

em

unidade

consumidora

instalada

em

área
rural,
diante

disto
,
não

restando

comprovada
a
ocorrência
de
fato

fortuito
e
demonstrado
que a
suspensão
dos
serviços
de
energia

elétrica

perdurou
,
por

aproximadamente
, 04 (
quatro
)
dias
,
resta

configurada
a
falha

na

p
restação
de
serviço
e
enseja
no
dever
de
indenizar
. (...)
(N.U 1014128-53.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
23/06/2023,
Publicado
no DJE 26/06/2023)

(...) Demora

injustificada
para o
restabelecimento
do
serviço
,
quando

ultrapassa

os

limites
do
razoável
,
caracteriza
a
falha

na

prestação
do
serviço
.
Inviabilidade

técnica

não

demonstrada
.
Concessionária
que
ultrapassou
o
prazo
de 48 (
quarenta
e
oito
) horas para
religar

a

energia

elétrica

após
a
partir
da
constatação
da
situação

ou

comunicação
do
consumidor
e
demais

usuários
,
independentemente
do
dia
e
horário
-
Desacordo
com
o que
preceitua
o art. 362, V, e § 2o I, da
Resolução
n. 1000/2021 da ANEEL.
Sentença

mantida
.
Recurso

improvido
.
(N.U 1000290-28.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023)

Vale
salientar
que é
ônus
do
consumidor

trazer

evidências
de que
solicitou
a
ligação
/
restab
elecimento
de
energia

em

sua

Unidade

Consumidora
,
bem

como
que, de
fato
,
permaneceu

sem

energia

elétrica

em

sua

residência

por

período
superior
ao
que
dispõe
a
resolução

normativa
.

Assim é a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 03 (TRÊS) DIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DA
NOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1.
Trata
-se de
ação

na
qual o
Recorrido
ADILSON VICENTE PEREIRA
postula

indenização

por

danos

morais
,
em

razão
da
interrupção

indevida
do
f
ornecimento
de
energia

elétrica

em

sua

residência
,
por

mais
de 03 (
três
)
dias
. 2. Com
efeito
,
inexiste

prova
cabal e
segura
de que a
residência
da
Recorrida

tenha

sido

atingida

pela
falha

na

prestação
de
serviço

alardeada

na
exordial.3.
Destarte
,
embora
a

Recorrida

colacione

tela

sistêmica
do banco e dados da
companhia

elétrica
que indica
queda
de
arvores
que
afetou
o
fornecimento
de
energia

elétrica

na

região

denominada
“
Paredão
Grande
”,

na

respectiva

tela

apenas

identifica
que 2 (duas)
Unidades

Consumido
ras

foram

afetas
,
quais

sejam
UC 1887 e UC 2201,
ou

seja
,
não

há

evidência
que a
Unidade

Consumidora
do
Recorrido
(UC 6/1162281-8)
tenha

sofrido

consequências
da
interrupção
. Demais
disso
,
não
for
colacionado
um
único

número
de
protocolo
que
pudesse

substa
nciar
as
alegações

autorais
.4.
Não

há

nos
autos
suporte

probatório

suficiente
a
dar

respaldo

às

alegações
da
consumidora
, no
sentido
de que a
sua

residência

ficou

sem

energia
entre o
período
de 30/10/2019 e 01/11/2019.5.
Ademais
, a
falha

na

prestação
do
serviço

poderia

ter

sido

comprovada

por
outros
meios
,
como

fotografias
do
prejuízo

suportado
com a
perda
dos
alimentos
, no
entanto
, a
parte

consumidora

manteve
-se
inerte
com a
produção
de
provas

capaz
de
embasar

os

fatos

alegados
.6.
Inobservância
do
dispo
sto
no art. 373, I, do Código de
Processo
Civil.7.
Sentença

reformada
.8.
Recurso

conhecido
e
provido
.(N.U 1003294-53.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
12/08/2021,
publicado
no DJE 1
7/08/2021).

No
mesmo

sentido
: N.U 1001060-35.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
18/09/2020,
publicado
no DJE 22/09/2020; N.U 1005285-30.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MOR
AES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/08/2022,
publicado
no DJE 03/08/2022.

Em
exame
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
o

serviço
de
restabelecimento

foi

solicitado

por

meio
dos
protocolos
de
atendimento
n° 93732454
01 – 9412328346 – 9371026026 - 9211527409,
todavia

esta

somente

restabeleceu
o
serviço
de
energia

elétrica

em

prazos

extremamente

excessivos
:18/01/2023 à 19/01/2023 – 24 horas;26/01/2023 à 28/01/2023 – 53 horas;14/02/2023 à 15/02/2023 – 24 horas;17/02/
2023 à 18/02/2023 – 34 horas,
ou

seja
,
depois
do
prazo

normativo
de 8 horas,
estabelecido

na

tabela

anexa
à
Resolução

Normativa
1000/2021 da ANEEL, item 66.

Embora

os

protocolos
de
atendimento

em

call
center
,
em

regra
,
não

sejam

considerados

provas
robust
as
por

não
se
tratar
de
uma

prova

técnica
, no
caso

em

exame
,
considero-os

como

prova

válida
, visto que,
além
de
verossímeis
,
os

fatos

envolvidos

devem
ser
interpretados

em

desfavor
do
prestador
dos
serviços
, visto que
este

detém
o
encargo

probatório
de
dis
ponibilizar
a
aludida

gravação
e
não
o fez (cf. art. 15 e 16 do
Decreto
6.523/2008 que
regula
a Lei 8.078/1990
quanto

ao
o Serviço de
Atendimento

ao

Consumidor
).

Nesse
sentido
:

(...) O
consumidor

demandante

possui
o
direito
e
solicitou

detalhamento
da
cont
a
de
telefone

pelo

call
center,
informando
o
número
de
protocolo

na

petição

inicial
. Se
houve

juntada
da
documentação

na

resposta
à
ação
pela
operadora
de
telefonia
, e
não

houve

contestação

quanto

existência

desse

este

pedido
via
call
center,
ou

mesmo

junt
ada
da
respectiva

gravação
,
ocorre
o
reconhecimento
da
procedência
do
pedido
,
não
se
configurando

hipótese
de
ausência
de
justa
causa para o
ajuizamento
da
medida

cautelar
,
justificando
-se,
também
, a
condenação
da
demandada

nos

ônus
de
sucumbência
, de
acor
do
com o
princípio
da
causalidade
. (TJRS - AC: 70050500834 RS, Relator: Carlos Cini
Marchionatti
, Data de
Julgamento
: 12/09/2012,
Vigésima
Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
25/09/2012)

Não

destoa
o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

(...) 1.
Os

serviços

públicos

devem
ser
prestados
de forma
continuada
. O
registro
de
várias

reclamações
junto
ao

call
center da
concessionária
, com
identificação
dos
números
dos
protocolos
de
atendimento
, se
não

impugnado

especificamente
,
podem
ser
considerados

como

evidência
de que
efetivamente

houve

suspensão

indevida
dos
serviços

públicos
de
fornecimento
de
energia

elétrica
.
(...) (
N.U 1006577-82.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023,
Publicado
no DJE 18/09/2023)

Portanto
,
diante
da
ausência
da
gravação

correspondente

aos

protocolos

informados

nos
autos, presume-se que
efetivamente

foi

solicitado
o
serviço
e
que
este

somente

foi

prestado

após
o
prazo

normativo
,
caracteri
zando
,
assim
,
conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorá
rios

advocatícios
,

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023